Tribunal: TJDFT
Processo: 0730380-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730380-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: JOAO GUILHERME DE BARROS PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão de ID 102906193, proferida em ação de cobrança proposta por JOÃO GUILHERME DE BARROS PEREIRA, que rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais propostos pelo perito. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De início, ressalta-se que o interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Dessa forma, a parte agravante requereu a redução dos honorários periciais. Contudo, após o pedido de dilação do prazo para o recolhimento das custas (ID 105628275 processo de origem) e antes da manifestação do juízo, optou por efetuar o pagamento dos honorários periciais (ID 105885596). Ocorre que a agravante praticou ato incompatível com a interposição do agravo de instrumento, pois noticiou a interposição do presente recurso (ID 103699109 dos autos do processo principal) e, em seguida, recolheu os referidos honorários., o que configura preclusão lógica. Ademais, não se pode admitir o pagamento de honorários periciais como condicionante de futura análise do seu valor. A propósito, vê-se abalizada jurisprudência deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEPÓSITO. PRECLUSÃO. Caracteriza preclusão lógica o depósito judicial dos honorários periciais, aos quais se insurge em agravo de instrumento, pois se não concordasse com o valor, caberia à parte discuti-lo, ao invés de depositá-los, pois não há amparo legal para esse depósito supostamente condicionado. (Acórdão 347703, 6a Turma Cível, Rel Desa Ana Maria Duarte Amarante Brito, publicado no DJE : 25/03/2009 . p.: 102) Desse modo, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo de instrumento e, por conseguinte, o agravo interno. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora